Tribunal: TJBA
Processo: 8074522-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074522-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSELIA LUCIA FERREIRA DA SILVA Advogado(s): ERIC BASTOS DEIRO DE MELLO, CAIO CESAR ALVES ALFANO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução. Impenhorabilidade de bem de família. Alienação do imóvel a terceiro. Ausência de comprovação de moradia da executada. Manutenção da penhora. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de imóvel penhorado em execução, sob o fundamento de tratar-se de bem de família. A agravante sustenta que o imóvel constitui sua residência habitual e, portanto, seria impenhorável, nos termos da Lei nº 8.009/1990. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o imóvel objeto da penhora configura bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/1990; e (ii) saber se as provas constantes dos autos demonstram que o bem serve como residência da executada, apta a afastar a constrição judicial. III. Razões de decidir 3. A impenhorabilidade do bem de família exige a comprovação de que o imóvel é utilizado como residência permanente da entidade familiar, ônus que não foi satisfeito pela agravante. 4. Os elementos probatórios indicam que o imóvel foi alienado a terceiro antes da penhora, encontrando-se na posse de pessoa diversa da executada, o que afasta a caracterização do bem como residência familiar protegida pela Lei nº 8.009/1990. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade do bem de família exige a comprovação de que o imóvel penhorado serve de residência permanente da entidade familiar. 2. A alienação do imóvel a terceiro e a ausência de posse ou moradia da executada afastam a proteção conferida pela Lei nº 8.009/1990.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.009/1990, art. 1º; CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJPR, AI nº 0045677-03.2021.8.16.0000, Rel. Juiz Subst. em 2º Grau Francisco Carlos Jorge, 17ª Câmara Cível, j. 02.05.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.